Tribunal: TJSP
Processo: 2162563-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO" – Insurgência em face da decisão saneadora – Não conhecimento da irresignação dirigida ao pedido de gratuidade formulado pelo réu, posto que a Justiça Gratuita já lhe fora negada, sem que tivesse se atentado o autor/agravante – Descabimento do chamamento ao processo da Construtora das unidades condominiais que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO" – Insurgência em face da decisão saneadora – Não conhecimento da irresignação dirigida ao pedido de gratuidade formulado pelo réu, posto que a Justiça Gratuita já lhe fora negada, sem que tivesse se atentado o autor/agravante – Descabimento do chamamento ao processo da Construtora das unidades condominiais que formam o Condomínio autor, haja vista que eventuais informações e documentos podem ser requeridos pela simples via administrativa, sem que para tanto seja necessário ampliar o espectro objetivo da demanda possessória. Eventual ressarcimento do condomínio autor deverá ocorrer, se o caso, pela via processual própria – Condenação do autor às verbas sucumbenciais decorrentes da exclusão de corréus da lide deve ser mantida, em razão dos ditames do princípio da causalidade e do art. 85, do CPC – Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162563-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPLENDOR, são agravados MAURICIO BATISTA
MAGALHÃES, MMC CONSTRUTORA EIRELI e MANOEL PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida,
NEGARAM-LHE PROVIMENTO V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162563-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15463
2
Agravo de Instrumento: 2162563-09.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Splendor
Agravados: Manoel Pereira da Silva e Outros
Comarca: Osasco 7° Vara Cível
VOTO No 15.463
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE
c.c.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO”
Insurgência em face da decisão
saneadora – Não conhecimento da irresignação dirigida ao
pedido de gratuidade formulado pelo réu, posto que a
Justiça Gratuita já lhe fora negada, sem que tivesse se
atentado o autor/agravante Descabimento do chamamento
ao processo da Construtora das unidades condominiais que
formam o Condomínio autor, haja vista que eventuais
informações e documentos podem ser requeridos pela
simples via administrativa, sem que para tanto seja
necessário ampliar o espectro objetivo da demanda
possessória. Eventual ressarcimento do condomínio autor
deverá ocorrer, se o caso, pela via processual própria
Condenação do autor às verbas sucumbenciais decorrentes
da exclusão de corréus da lide deve ser mantida, em razão
dos ditames do princípio da causalidade e do art. 85, do
CPC Decisão mantida RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo “Condomínio Edifício Splendor”, contra a r. decisão
saneadora1 que, nos autos da “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO” que move em face de “Manoel
Pereira da Silva, Maurício Batista Magalhães e MMC Empreiteira
Ltda.”, entre outros comandos, excluiu da lide os correqueridos
“MMC Empreiteira” e seu proprietário, “Maurício Batista”, condenou
o Condomínio às respectivas verbas sucumbenciais, bem como
1 Fl. 240/241, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162563-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15463
3
indeferiu o chamamento ao processo da Construtora2 do
Condomínio autor.
Agravou
o
“Condomínio
Splendor”,
noticiando que a ação possessória principal tem lastro na alegada
invasão de seu terreno, mediante a quebra de parte do muro
divisório entre as propriedades do Condomínio e da pessoa de
Manoel Pereira da Silva; o qual alega, a seu turno, que a invasão foi
do próprio condomínio, que, ao ser instalado e construído, invadira
uma parcela de terreno de sua propriedade.
Por esta razão, o Condomínio optou por
aforar a demanda possessória subjacente em face tanto do
proprietário do imóvel vizinho, como também em face da empresa
contratada por ele para realizar a obra (“MMC Empreiteira”), além
de seu dono, “Maurício Batista”.
Ante a decisão agravada, insurgiu-se o
Condomínio
requerente,
primeiramente
argumentando
pela
necessidade de chamar ao processo a Construtora das suas unidades
imobiliárias, “Dubai JS Empreendimentos”, posto que ela estaria apta
a colacionar documentos e informações imprescindíveis ao deslinde
da demanda. No mais, afirma que ainda estaria sob a garantia legal
de construção, razão pela qual eventual perda deverá ser ressarcida
pela referida empresa.
No mais, bate-se contra a condenação ao
2 Dubai JS Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162563-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15463
4
pagamento das verbas sucumbenciais, decorrentes da exclusão da
Empreiteira e seu proprietário da lide. Por fim, manifesta-se contra o
pedido de gratuidade da Justiça formulada pelo corréu Manoel
Pereira da Silva.
O recurso foi originariamente distribuído à
C. 32° Câmara de Direito Privado, a qual, mediante decisão
monocrática do i. Desembargador Kioitsi Chicuta, reconheceu sua
incompetência material e determinou a redistribuição do feito (fls.
63/66).
Após
a
redistribuição,
o
recurso
foi
processado por esta Relatora sem a outorga de qualquer efeito (fl.
71).
Contrarrazões às fls. 74/82.

Os autos tornaram conclusos.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre salientar que o
agravante não se atentou para o fato de que a gratuidade da Justiça
já foi negada ao requerido Manoel Pereira da Silva, conforme decisão
de fl. 181, dos autos principais. Razão pela qual, ante a falta de
interesse recursal, o referido pedido não merece conhecimento.
No mais,o agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162563-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15463
5
Com efeito, por se tratar de demanda de
natureza
possessória,
não
se
afigura
razoável
expandir
objetivamente a lide, trazendo a Construtora das unidades
imobiliárias ao processo em apreço.
Isto porque, se de um lado a eventual
documentação necessária à comprovação da “melhor posse” pode
ser providenciada mediante requisição administrativa ou judicial à
Construtora em comento, de outro, se houver necessidade de
ressarcimento de perdas e danos ao Condomínio, tal pedido deve ser
objeto de processo próprio, em respeito aos ditames do devido
processo legal.
Ademais, em razão da acertada exclusão da
empreiteira e seu proprietário da lide, o Condomínio autor, que deu
causa, erroneamente, à demanda, deve arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios daí decorrentes (princípio da
causalidade), nos termos do art. 85, do CPC.
Portanto, entendo que a r. decisão agravada,
dado o seu acerto, deve ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora